Tribunal: CARF
Processo: 10980.723937/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723937/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.632 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
NANCI DE SANTA PALMIERI DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA - DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723937/2012-66
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.632 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723937/2012-66

A contribuinte acima identificada insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de folhas 04 a 10, relativa ao ano-calendário 2009, da qual
tomou ciência em 03/05/2012, que apuro crédito tributário total de R$ 9.376,11.
Motivaram o lançamento as seguintes constatações:
1. omissão de rendimentos tributáveis, no valor R$ 504,00;
2. dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 16.930,00,
relativo às profissionais Cynthia Franco Cruz, Cleiri Maria Werneck Marussig e
Cristiane Kawai Kametani.
Na folha de continuação da Descrição dos Fatos assim constou:
Apresentou recibos de Cristiane Kametani, onde não constam endereço e registro da
profissional no Conselho Regional respectivo. Glosado. Apresentou recibos de Cynthia
Franco Cruz, sem endereço e sem registro no Conselho Regional, assim como recibos
de Cleri Marussig, sem endereço e sem o registro no Conselho Regional. Todos
glosados. Demais despesas comprovadas.
Na impugnação apresentada em 25/05/2012, a defendente apenas se manifestou acerca
da glosa de despesas médicas, afirmando que o carimbo foi aposto em todos os recibos,
com exceção daqueles emitidos por Cynthia Franco Cruz, que estão com o número do
conselho de classe.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 03 a 29.
Em 21/06/2012, a contribuinte solicitou juntada dos documentos de folhas 32 a 118,
quais sejam, recibos com relação dos saques efetuados e extratos bancários.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Não suprida a falha apontada pela autoridade lançadora, relativa ao endereço do
profissional, é de se manter a glosa das despesas médicas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o registro profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.632 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.723937/2012-66

Primeiramente, deve-se esclarecer que o recurso limita-se apenas a infração de
dedução indevida de despesas médicas.
Compulsando os autos, constata-se que a decisão de piso manteve a glosa das
despesas médicas por falta do endereço dos profissionais nos documentos apresentados pelo
impugnante, quais sejam: Cynthia Franco Cruz (R$ 5.000,00), Cleiri Maria Werneck Marussig
(R$ 2.430,00) e Cristiane Kawai Kametani (9.500,00).
Em sede de recurso, a Recorrente apresentou declarações das profissionais acima
elencadas (e-fls. 153/ 165), onde confirmam os serviços médicos prestados bem como constam
seus endereços profissionais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 170
DF CARF MF
Original